Tribunal: TCU
Processo: 008.871/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes,Regis Cunha Paiva contra decisão do Acórdão 3.988/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e pelo Sr. Regis Cunha Paiva contra o Acórdão 3988/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes.